Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702071-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRILLIANCE DERMATOLOGIA LTDA. AGRAVADA: CIELO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Brilliance Dermatologia LTDA. contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais, acolheu a preliminar de incompetência arguida em contestação e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de São Paulo (ID no 144274515). 2. A agravante, em suma, defende a abusividade da cláusula de eleição de foro no contrato de adesão e a dificuldade de acesso ao judiciário, pois a empresa e o seu advogado não atuam em São Paulo e terão que viajar para os atos processuais presenciais. 3. Aponta desequilíbrio contratual, uma vez que somente a agravada poderia escolher o foro da ação. Alega a hipossuficiência financeira e jurídica para justificar a manutenção da ação em Brasília. Acredita que a decisão também viola o exercício da profissão do advogado, único profissional contratado. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a competência da 3a Vara Cível de Brasília. 5. Preparo recolhido (ID no 42954168). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. As partes firmaram contrato para prestação de serviço financeiro, com cláusula de eleição de foro (ID no 123327699). Após a citação, a ora agravada apresentou preliminar de incompetência, com base na referida cláusula. 9. É sabido que a competência territorial é relativa e não pode ser suscitada de ofício pelo Magistrado (súmula no 33/STJ). Como a ré/agravada suscitou a preliminar, o entendimento sumular é inaplicável. 10. A relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo, pois a utilização de máquinas para operação financeira com cartão de crédito tem o intuito de incrementar a atividade empresarial. Essa situação afasta a incidência do CDC. 11. A jurisprudência indicada nas razões não é vinculante. Ademais, a diferença do capital social das empresas e a atuação do causídico apenas no âmbito do Distrito Federal não são capazes de modificar a competência prevista no contrato. Até porque o advogado pode atuar fora da sua seccional em número limitado de ações e a empresa demonstra porte suficiente para custear a demanda. 12. Ademais, a abusividade da cláusula de eleição de foro impõe o ajuizamento da ação no domicílio do réu (CPC, art. 46), ou seja, São Paulo/SP. Assim, não há óbice legal ou jurisprudencial para a incidência da cláusula pactuada entre as partes. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão para encaminhamento imediato dos autos ao Foro designado, caso ainda não tenho ocorrido. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO